Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME VEDADO.
1. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição quando os tópicos questionados foram analisados no julgado.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do agravo.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.